Tribunal: TJMT
Processo: 1038777-62.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038777-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIZA BOCARDI DE MIRANDA - CPF: 387.184.569-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES DE SANTANA - CPF: 353.869.591-15 (APELANTE), ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS - CNPJ: 10.804.925/0001-49 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), WALDIR SERRA MARZABAL JUNIOR - CPF: 051.013.199-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS PRESENTES NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA – PROVA NÃO REALIZADA – PREJUÍZO PARA O AUTOR –
PRELIMINAR ACOLHIDA –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

Se para apurar a autenticidade das assinaturas contidas nos documentos apresentados pelo réu (Contrato a Autorização de Desconto), os quais autorizariam o desconto de contribuição no benefício previdenciário do autor, é necessária perícia grafotécnica e ela não foi realizada na primeira instância, deve ser desconstituída a sentença para a regular instrução da lide com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

A apelante argui a existência de cerceamento de defesa, uma vez que, mesmo tendo requerido a realização de perícia grafotécnica, houve o julgamento antecipado da lide. Diz que somente com a produção da referida prova poderão ser esclarecidas as dúvidas com relação à veracidade dos documentos apresentados pela apelada na contestação. Acrescenta que
as assinaturas possuem claras diferenças em seus ataques e comportamentos entre as assinaturas da procuração e documento pessoal com as assinaturas contidas dos documentos anexados pelos apelados.
Assegura que não firmou nenhum termo de empréstimo e que as cobranças correspondentes são ilícitas.

Por isso, requer a anulação da sentença.

Sustenta que faz jus à reparação por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados de seus proventos indevidamente.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 191455723).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora/apelante argui a existência de cerceamento de defesa, uma vez que, mesmo tendo requerido a realização de perícia grafotécnica, houve o julgamento antecipado da lide. Diz que somente com a produção da referida prova poderão ser esclarecidas as dúvidas com relação à veracidade dos documentos apresentados pela apelada na contestação. Acrescenta que
as assinaturas possuem claras diferenças em seus ataques e comportamentos entre as assinaturas da procuração e documento pessoal com as assinaturas contidas dos documentos anexados pelos apelados.
Assegura que não firmou nenhum termo de empréstimo e que as cobranças correspondentes são ilícitas.

Por isso, requer a anulação da sentença.

A autora ajuizou a presente demanda sob a alegação de que está sendo descontado de seu benefício previdenciário valor referente à
contribuição ANAPPS
, a qual afirma não ter contratado nem autorizado referido abatimento.

A lide foi julgada improcedente.

Na Contestação, a apelada apresentou documentos que supostamente autorizariam o desconto mencionado (ID. 191455705).

No entanto, a autora/apelante desde a inicial requer seja feita perícia grafotécnica sobre tais documentos, cuja pretensão foi reiterada na Impugnação e na petição com ID. 191455719, argumentando que são falsos, já que a assinatura neles constantes não é dela.

Mesmo assim, o juízo
a quo,
entendendo que as rubricas são semelhantes, julgou a demanda antecipadamente.

Contudo, ao verificar atentamente a documentação presente nos autos, quais seja, RG da autora, Procuração e Declaração por ela firmadas, bem como os instrumentos relacionados ao Contrato e à autorização para a cobrança da contribuição
sub judice,
verifica-se nítida discrepância entre a assinatura da autora nos documentos com ID. 191460337, ID. 191460335 e ID. 191460339, e aquela presente no ID. 191455705 – pág. 3.

Essa perícia é essencial ao deslinde da causa ante a impugnação expressa da autora quanto à autenticidade das assinaturas presentes nos documentos anexados pela apelada, os quais legitimariam a cobrança.

Dessa maneira, é evidente o cerceamento de defesa, por isso os autos devem retornar ao juízo de origem para que seja oportunizado à autora a realização da prova.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTESTAÇÃO DAS ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS - PEDIDO DE PERÍCIA - PROVA NÃO REALIZADA - PREJUJÍZO PARA O AUTOR - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser cassada a sentença para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.
(N.U 0000831-47.2013.8.11.0087, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. Necessária a realização de perícia para aferir se a assinatura constante nos documentos apresentados pelo requerido é, de fato, da parte autora. Sentença insubsistente. Retorno dos autos para realização da prova pericial.
(TJ-MS - AC: 08019396420188120026 MS 0801939-64.2018.8.12.0026, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e desconstituir a sentença. Determino o prosseguimento da lide, com a produção da perícia grafotécnica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023